Tribunal: TJDFT
Processo: 0022661-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de título executivo extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 08/07/2020, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 08/07/2021 (art. 921, §1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo trienal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva, que se funda, no caso, em cédula de crédito bancária (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; art. 70 da LUG e art. 44 da Lei 10.931/04). 3.1. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 08/07/2024.
4. Todas as diligências requeridas pela exequente no curso da ação de execução de título extrajudicial, antes de consumada a prescrição, restaram infrutíferas. 4.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)
5. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.” (AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 17/4/2024). Ademais, dispensa-se a intimação pessoal para o pronunciamento da prescrição, sendo suficiente que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.